Tribunal: TJMT
Processo: 0054160-70.2015.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
IMPETRANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
IMPETRADO:
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
LITISCONSORTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 54160/2015
Data de Julgamento: 05-12-2019

E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – MENOR – LIMINAR CONCEDIDA - BLOQUEIO DO VALOR NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – ACOLHIMENTO - SEGURANÇA DENEGADA.
1.Em que pese a demonstração da necessidade da prestação do serviço público constitucionalmente previsto, há de ressaltar a ilegitimidade passiva do Exmo. Secretário de Estado de Saúde para figurar no polo passivo da lide, conquanto a prática do ato coator é da competência da Central Regional de Regulação da SES, consoante previsto no Regimento Interno da SES, em seu art. 20.
2.Incabível, no caso, o aditamento da inicial, conquanto trata-se de medida inócual diante da incompetência deste Sodalício para o processamento do writ.
3. Ilegitimidade passiva acolhida. Segurança denegada.

IMPETRANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
IMPETRADO:
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
LITISCONSORTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Kauan Gabriel Lopes Santos, contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso.
Assegura que Kauan Gabriel Lopes Santos apresenta catarata infantil (CID 10 H.26.0), razão pela qual necessita realizar exame de Fundoscopia e de Biomicroscopia do olho esquerdo, bem como ser submetido a um procedimento cirúrgico de Facectomia com implante de LIO, em clínica de olhos especializada, pois necessita de UTI neonatal.
Assevera que Kauan Gabriel Lopes Santos encontra-se devidamente cadastrado na Central Regional de Regulação desde o dia 17 de março de 2015, todavia, até o momento, a referida cirurgia não foi agendada.
Requer o deferimento da segurança para determinar que a autoridade apontada coatora providencie a referida cirurgia em clínica de olhos especializada.
Deferida a liminar às fls. 98/100verso.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (fls. 121/126).
Ausentes informações (fls. 195).
Deferido o bloqueio do valor necessário à realização do procedimento cirúrgico solicitado. (fls. 196/197).
O Ministério Público manifestou às fls. 269, que o procedimento cirúrgico foi realizado.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls. 278/282, do doutor Paulo Roberto Jorge Prado, opina pela concessão.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos; [...]”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] Direito Líquido e certo. É o direito que pode ser comprovado prima facie, por documentação inequívoca que deve ser juntada com a petição inicial do MS. [...]. (NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 2042).

[...] A ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. Doutrina. Precedentes. (STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, DJe 19/2/2015).

Pois bem.
Kauan Gabriel Lopes Santos, nascido em 19 de maio de 2013, necessita de exames denominados Fundoscopia e Biomicroscopia de olho esquerdo, bem como ser submetido à procedimento cirúrgico de Facectomia com implante de LIO, por apresentar catarata infantil no olho esquerdo (CID10 H 26.0), conforme laudo oftalmológico (fls. 59), laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial (fls. 60) e “receituário” (fls. 114).
Ademais, está ele devidamente cadastrado na Central Regional de Regulação, consoante Ofício nº 169/CRR/ERS/2015, da Secretaria de Estado de Saúde (fls. 67/68), todavia peregrina por atendimento público de saúde adequado, pelo menos, desde 27 de abril de 2015 (fls. 60).
Em detida análise dos autos, verifica-se que restou comprovada de forma inequívoca a necessidade de realização dos procedimentos médicos indicados para restauração da saúde do impetrante.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Ademais, é certo que não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (artigo 227, caput).
Por derradeiro, a obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente quando se trata de atendimento médico à criança, o qual é resguardada pela Constituição da República Federativa do Brasil absoluta prioridade, de modo que a sua não submissão ao tratamento necessário poderá acarretar-lhe sérias e graves consequências.
Essas, as razões por que CONCEDO a segurança para determinar que a autoridade impetrada coloque à disposição da beneficiário os exames médicos e o procedimento cirúrgico de que necessita.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.
V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)
De acordo com o voto do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL)
Peço vênia, pois participei da decisão da Turma dizendo que neste caso não se trata de ato de Secretário. Peço vênia para divergir, pois voto no sentido da ilegitimidade do Secretário porque não se trata de ato dele, isso não é convenção, é da lei.
Mandado de Segurança é direito líquido e certo contra ato da autoridade, e isto não foi ato da autoridade, me perdoe, mas não podemos transigir nisso.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

VOTO RETIFICADO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)
Retifico o voto para aguardar o pedido de vista dos autos.

VOTO RETIFICADO
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)
Retifico o voto para aguardar o pedido de vista dos autos.

EM 07 DE NOVEMBRO DE 2019:
APÓS O RELATOR CONCEDER A ORDEM, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), A 5ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) DENEGOU A ORDEM. PEDIU VISTA O 4º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL). AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA O 2º VOGAL E O 3º VOGAL.

SESSÃO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)
Egrégia Turma:
Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.
Antes de adentrar à apreciação da ação mandamental, permitam-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.
O Ministério Público Estadual, em benefício do menor Kauan Gabriel Lopes Santos, impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de realizar procedimento cirúrgico de Facectomia com implante de LIO, em clínica de olhos especializada.
Sustentou, na inicial, que a criança, Kauan Gabriel Lopes Santos encontra-se devidamente cadastrado na Central Regional de Regulação da Secretaria de Estado de Saude, desde o dia 17 de março de 2015, todavia, até a impetração, a referida cirurgia não foi agendada por omissão do Impetrado.
Salientou que a cirurgia é essencial para a manutenção da saúde do infante, pois é portador de catarata infantil (CID 10 H.26.0).
Dessa forma, sobre o fundamento da violação ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem, a fim de que a Autoridade coatora providenciasse, com urgência, a realização de procedimento cirúrgico de Facectomia com implante de LIO, em clínica de olhos especializada.
Na sessão de julgamento do dia 07/11/2019, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, proferiu voto, no sentido de conceder a ordem, tendo a 3a Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, votado pela denegação da ordem, haja vista a Ilegitimidade passiva da Autoridade indigitada como coatora.
Diante da divergência instalada, solicitei vistas dos autos, para melhor exame da controvérsia.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.
De outro giro, nos termos do disposto no artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora a pessoa física, investida de poder de decisão, dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal. Veja-se a regra normativa:
Art. 6o - (...).
§3º - Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Nota-se, dos autos, que o Impetrante manejou o presente mandado de segurança, contra o suposto ato coator do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, sob a alegação de não realização de procedimento cirúrgico de Facectomia com implante de LIO, apesar de o paciente estar cadastrado na Central Regional de Regulação da SES/MT.
Ocorre que, compulsando os autos, verifico que não houve a demonstração de qualquer ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, apto a autorizar a impetração da ação constitucional contra ele dirigida.
Como exposto na própria petição inicial, a impetração decorreu, unicamente, motivada pela negativa de acesso aos serviços de saúde de competência da central de regulação, como se vê do Ofício n. 169/CRR/ERS/2015, expedido pela servidora da Central Regional de Regulação da SES/MT (fls. 22/23).
Nessa esteira, é incontroverso que o ato coator não pode ser imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso.
Demais disso, segundo o artigo 155, do Decreto Estadual n. 2.916, de 19 de outubro de 2010, que regula o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde, são atribuições do Secretário de Estado de Saúde:

Art. 155. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Saúde:
I - representar e dirigir a Secretaria de Estado de Saúde; II - supervisionar, coordenar, orientar e fiscalizar as atribuições dos órgãos diretamente subordinados, em estreita observância às disposições normativas do Sistema Único de Saúde e da Administração Pública Estadual;
III - assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de Estado em assuntos de competência da Secretaria de Saúde;
IV - despachar processos contendo solicitações, reclamações ou sugestões;
V - atender pessoalmente o público, sempre que possível;
VI - fazer indicação ao Governador do Estado para o provimento de cargos de Direção, Chefia e Assessoramento, na forma prevista em lei, dar efetivo exercício aos servidores públicos empossados, instaurar o processo disciplinar no âmbito da Secretaria;
VII - delegar atribuições aos Secretários Adjuntos, Superintendentes e Diretores;
VIII - designar seu substituto entre os Secretários Adjuntos, no seu afastamento, ausência e impedimentos legais ou eventuais;
IX - apreciar, em grau de recursos hierárquicos, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, dos órgãos e das entidades subordinadas ou vinculadas, respeitando os limites legais;
X - autorizar a instalação de processos de licitação ou propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos termos da legislação específica;
XI - aprovar os planos de trabalho e a programação orçamentária da SES, promovendo as alterações e ajustamentos necessários para a execução;
XII - expedir portarias e atos normativos que tratem do funcionamento e da organização administrativa interna, ou que versem sobre a execução de leis, decretos, resoluções ou portarias ministeriais;
XIII - revisar todos e quaisquer atos administrativos emanados de servidores subordinados, podendo revogá-los, anulá-los ou declarar a nulidade sempre que oportuno e conveniente ao interesse público ou eivado de vícios formais ou materiais;
XIV - celebrar contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte;
XV - marcar e presidir as reuniões com órgãos e servidores, sempre que necessárias;
XVI - convocar servidor para tarefas específicas que dependam de alteração de horário e dia de descanso, sem prejuízo de compensação;
XVII - desempenhar tarefas determinadas pelo Governador do Estado nos limites da competência constitucional e legal.

Segundo, ainda, o referido decreto, o Coordenador de Regulação tem a missão de garantir ao usuário o acesso aos serviços de atenção à saúde, consoante o art. 20, in verbis:
Art. 20. A Coordenadoria de Regulação tem a missão de organizar o acesso aos serviços de atenção à saúde, com base nos princípios de equidade e integralidade do SUS, competindo-lhe:
I - propor e executar estratégias para garantir o acesso dos usuários;
II - monitorar o processo de regulação de acesso no estado, para subsidiar o planejamento de gestão e assistencial.

Os dispositivos acima transcritos são claros, ao definir que a competência para gerir a Central de Regulação e garantir o acesso aos serviços de saúde é da Coordenadoria de Regulação.
Assim, não é viável atestar que o ato, indigitado de coator, seja atribuição direta do Secretário de Estado de Saúde, razão pela qual fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente Mandado de Segurança.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – SOMATROPINA – AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ORDEM DENEGADA. O mandamus foi impetrado contra suposto ato coator da lavra do Sr. Secretário de Estado de Saúde, consistente no não fornecimento do medicamento de que necessita a menor impetrante para o seu tratamento, haja visto apresentar quadro de crescimento deficiente, conforme declaração médica anexada aos autos. No entanto, o Secretário Estadual de Saúde no uso de suas atribuições legais não é autoridade coatora competente para solucionar a lide (1001115-66.2017.8.11.0000, Mandado de Segurança Cível, Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2018, publicado no DJE 29/11/2018). (Destaquei).
MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –– ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SES/MT – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA. Indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, legitimidade passiva. (MS 1013277-93.2017.8.11.0000 – PJE – Rel. José Zuquim Nogueira - data do julgamento: 09/11/2018). (Negritei).

Desta feita, indicada erroneamente a autoridade, tida como coatora, não há como prosseguir a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, a legitimidade passiva.
A propósito, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no MS n. 1000227-63.2018.8.11.0000, Relatora Des. Maria Erotides Kneip, na sessão de julgamento, realizada no dia 05/07/2018, decidiu pela impossibilidade de aditamento da inicial para a correção da autoridade coatora, por se tratar de uma medida inócua diante da incompetência deste Sodalício para o processamento do writ, ante a inaplicável teoria da encampação. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO DA PASTA - ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PREVISÃO ESPECÍFICA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Incabível a indicação do Secretário de Estado como autoridade coatora, sem a observância do Regimento Interno da pasta, onde há delimitação específica da autoridade competente para gerir o fornecimento dos medicamentos. Inteligência do Decreto n.º 1.425, de 04 de abril de 2.018. 2. Não se aplica a teoria da encampação porquanto manifesta a incompetência deste Sodalício para o processamento do writ. 3. Segurança denegada.

Ante o exposto, peço vênia ao ilustre Relator, para acompanhar a Eminente 3a Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, e RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA, do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, e de consequência, DENEGAR A SEGURANÇA postulada, razão pela qual deve ser revogada a liminar outrora deferida. JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)
De acordo com o voto divergente da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)
De acordo com o voto divergente da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (4º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA 5ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - REDATORA DESIGNADA